Tribunal: TJSP
Processo: 2147890-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. Penhora de fração ideal do imóvel. É possível a penhora da integralidade do bem imóvel, resguardando-se os direitos dos coproprietários, nos termos do art. 843, CPC – Precedentes deste E. TJSP. Intimação do coproprietário sobre o ato de constrição judicial. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147890-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LONDRINA, é agravada MARIA CÍCERA DE
ANDRADE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147890-11.2020.8.26.0000 -Voto no 32078
2
Agravo de Instrumento – no 2147890-11.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LONDRINA
Agravada/Executada:
MARIA CÍCERA DE ANDRADE DA
SILVA
MM.a Juíza de Direito: Daniele Machado Toledo
Comarca de Santo André 8a Vara Cível
Voto no 32078
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO. Penhora de fração ideal do imóvel. É possível a
penhora da integralidade do bem imóvel, resguardando-se os
direitos dos coproprietários, nos termos do art. 843, CPC

Precedentes deste E. TJSP. Intimação do coproprietário sobre o ato
de constrição judicial. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória proferida pela MM.a Juíza
de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Santo André (e-fls. 109 e 115 dos
autos originários), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, fundada
em despesas de condomínio, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
LONDRINA em face de MARIA CÍCERA DE ANDRADE DA SILVA e PAULO
PEDRO DA SILVA (extinção em relação a este último por conta da desistência
e-fls. 70 dos autos originários), que indeferiu a penhora de 100% do imóvel, em
razão do imóvel não pertencer apenas à Agravada/Executada, mas também ao
seu marido, o qual não consta mais no polo passivo da demanda.
Inconformado, o Exequente interpôs o
presente recurso (e-fls. 01/09), alegando, em síntese, que deve ser deferida a
penhora do imóvel inteiro, por se tratar nos autos de dívida solidária e “propter
rem”.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
comporta julgamento direto, por ser desnecessária a intimação da parte contrária
que, citada em 2017 (e-fls. 53 dos autos originários), não constituiu patrono nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147890-11.2020.8.26.0000 -Voto no 32078
3
autos.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que indeferiu a penhora de 100% do imóvel, em
razão do imóvel não pertencer apenas à Agravada/Executada, mas também ao
seu marido, o qual não consta mais no polo passivo da demanda.
Na hipótese dos autos, tem-se que o
Agravante desistiu da execução em face de PAULO PEDRO DA SILVA, que
prosseguiu apenas em face da ora Agravada, que, citada, não constituiu patrono
nos autos.
O Agravante requereu a penhora do imóvel
gerador dos débitos condominiais (e-fls. 67/68 dos autos originários), tendo o
magistrado “a quo” determinado a apresentação da certidão da matrícula
atualizada do bem para análise de tal pleito (e-fls. 70 dos autos originários), o
que foi cumprido no decorrer do feito (e-fls. 96/97 dos autos originários).
O magistrado “a quo” deferiu a penhora de
50% do imóvel (e-fls. 98/99 dos autos originários), requerendo o Agravante que a
penhora recaísse sobre a integralidade do bem (e-fls. 104/105 dos autos
originários), o que foi indeferido (e-fls. 109 e 115), motivando a interposição do
presente recurso.
Assim, a questão do recurso resume-se: na
possibilidade ou não de penhora da integralidade do bem gerador das despesas
de condomínio, considerando a não participação do coproprietário no polo
passivo da demanda.
Ora, importante salientar aqui que há norma
expressa do Código de Processo Civil para reger a hipótese dos autos. Trata-se
do quanto previsto no art. 843, “in verbis”:
“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem
indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à
execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
§ 1o É reservada ao coproprietário ou ao
cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de
condições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147890-11.2020.8.26.0000 -Voto no 32078
4
§ 2o Não será levada a efeito expropriação por
preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao
coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte
calculado sobre o valor da avaliação”.
Da leitura do dispositivo legal supracitado,
impõe-se reconhecer a possibilidade de a penhora recair sobre bem de
propriedade de coproprietários, desde que seja resguardado o direito dos
mesmos, terceiros estranhos à lide, ao recebimento do produto da alienação do
bem.
Nesse mesmo sentido, aliás, confira-se a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA É
possível a penhora da integralidade do bem imóvel, resguardando-se os direitos dos
coproprietários, nos termos do art. 843 do CPC
Hipótese em que deve ser
resguardada a meação da autora
Recurso parcialmente provido apenas para
resguardar a meação, bem como conceder o benefício da gratuidade à embargante.
(TJSP; Apelação Cível 1013311-60.2018.8.26.0309; Relator (a): Claudio Hamilton;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019)”
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
cobrança de despesas de condomínio. Cumprimento de sentença. Insurgência contra
decisão que deferiu a penhora apenas de parte ideal sobre a unidade geradora da
dívida, pertencente ao coproprietário agravado (34%). Constrição sobre a integralidade
dos bens. Obrigação propter rem e caráter solidário da obrigação. Reconhecimento.
Penhora sobre a integralidade do imóvel, preservando-se o produto da alienação
equivalente à quota-parte dos coproprietários estranhos ao feito. Necessidade. Exegese
do art. 843 do CPC. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2120499-18.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia
da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019)”
“Processual. Ação de cobrança de despesas
condominiais. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de apenas
metade do imóvel gerador do débito. Pretensão do condomínio à reforma. Penhora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147890-11.2020.8.26.0000 -Voto no 32078
5
totalidade do bem imóvel gerador das despesas condominiais que é de rigor. Obrigação
propter rem. Solidariedade entre os proprietários da unidade autônoma. Precedentes.
Indivisibilidade do imóvel que, per se, impõe e a penhora do todo, ainda que o caso
fosse de coproprietário não obrigado ao pagamento RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2222374-02.2017.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de Registro: 14/03/2018)”
Logo, pode-se efetivar a penhora sobre a
totalidade do bem imóvel, sob a ressalva de que a parte ideal pertencente ao
coproprietário deverá ser resguardada na forma de pecúnia, após alienação do
bem, nos exatos termos em que preconiza o art. 843, CPC. E, ainda, para que
sejam resguardados os direitos do referido coproprietário do bem, deve-se
proceder sua intimação quanto à realização do ato de constrição judicial.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Exequente,
para REFORMAR a r. decisão agravada, DETERMINAR a penhora sobre a
totalidade do bem imóvel, resguardando-se os direitos do coproprietário, na
forma do art. 843, do CPC, e, por decorrência, DETERMINAR a intimação, no
MM. Juízo de Origem, do coproprietário sobre o ato de penhora do imóvel.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora